Tribunal: TJDFT
Processo: 0009587-57.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o acusado não confessou o cometimento do delito então apurado, não há que se falar em incidência da atenuante da confissão espontânea.
2. O reconhecimento de eventual atenuante não pode ser utilizado para reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena (STJ, enunciado 231).
3. Recurso conhecido e desprovido.